Tribunal: TJPA
Processo: 0800906-95.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800906-95.2023.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: AURELIA LOIOLA BARBOSA, ERISVELTA DA CONCEICAO BARROS, GISELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO KUHN, MICHELE DA SILVA RODRIGUES, UELTON LAZARO DE OLIVEIRA FROTA, VICTOR CEZAR ROCHA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucumã contra sentença que concedeu a segurança requerida por professores efetivos da rede municipal de ensino, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, reduzida para 100 horas mediante portarias administrativas, sem prévio processo administrativo e sem motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução da carga horária de servidores públicos docentes, com repercussão na remuneração, sem observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária, com impacto direto nos vencimentos, configura medida restritiva de direitos que exige procedimento administrativo prévio, com fundamentação e observância do contraditório.
4. A invocação genérica ao edital do concurso não suprime a exigência de motivação individualizada e procedimento regular para alteração de condição consolidada de trabalho.

5. A ausência de demonstração da necessidade do serviço ou qualquer justificativa concreta revela afronta aos princípios da legalidade, da motivação, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal.

6. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) exige a instauração de processo administrativo para anular atos administrativos que produziram efeitos concretos.

7. Precedentes do TJPA confirmam a nulidade de atos unilaterais de redução de carga horária docente sem procedimento prévio e justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão em seus vencimentos, exige instauração de processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que reduz jornada de trabalho e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 39, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296 (Tema 138 da RG);

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação cível
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AURÉLIA LOIOLA BARBOSA e outros
, pleiteando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, anteriormente atribuída aos impetrantes, servidores públicos efetivos lotados na rede municipal de ensino, e que fora reduzida para 100 horas mensais mediante portarias administrativas.

Na origem, os impetrantes alegaram que foram surpreendidos com a redução de suas cargas horárias sem prévio procedimento administrativo e sem a devida motivação, resultando na diminuição de seus vencimentos, de natureza alimentar, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, legalidade e irredutibilidade salarial.

Requereram liminarmente a suspensão dos efeitos das portarias e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular os atos administrativos e restabelecer a carga horária originária.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança para determinar que o Município de Tucumã restabelecesse a carga horária dos impetrantes em 200 horas mensais, com o pagamento dos vencimentos correspondentes, e restituição dos valores suprimidos, devidamente atualizados. Determinou, ainda, multa mensal por descumprimento da ordem judicial.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE TUCUMÃ apresentou apelação (ID 26044611), alegando, em síntese, que os professores foram aprovados em concursos públicos cujos editais previam jornada de 20 horas semanais (100 horas mensais), sendo a carga suplementar possível apenas mediante necessidade do serviço e a critério da administração. Defendeu a legalidade dos atos de redução da carga horária, sustentando que agiu conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o mandado de segurança.

Em contrarrazões (ID 26044615), os recorridos refutaram todos os argumentos apresentados pelo Município, afirmando que já exerciam regularmente jornada de 200 horas há anos, sendo a redução abrupta e sem justificativa plausível, nem prévia oitiva ou instauração de processo administrativo. Invocaram jurisprudência e dispositivos constitucionais que garantem a irredutibilidade salarial e o devido processo legal, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, é de se reconhecer que a redução da carga horária dos professores impetrantes, de 200 para 100 horas mensais, impactou diretamente sua remuneração, caracterizando-se como medida de natureza sancionatória com evidente repercussão patrimonial.

Nesse contexto, embora a Administração Pública disponha de certa discricionariedade na alocação de sua força de trabalho, tal poder não é absoluto, estando limitado pelos princípios da legalidade, da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

A análise das provas juntadas nos autos, revelam a ausência de qualquer procedimento administrativo prévio à redução imposta, tampouco houve comprovação de real necessidade de serviço ou motivação concreta do ato administrativo. A simples referência aos editais de concurso público, os quais preveem carga mínima de 20 horas semanais, não afasta o dever da Administração de observar o devido processo legal sempre que pretenda alterar condições consolidadas de exercício funcional com efeitos econômicos desfavoráveis.

Restou comprovado nos autos, pelas Portarias nº 245 a 250/2026 da Prefeitura de Tucumã, que fixava a redução da carga horária dos impetrantes e pela própria manifestação da autoridade impetrada, que não houve qualquer procedimento administrativo prévio referente à
redução
da jornada de trabalho da servidora.

Ficou demonstrado que os impetrantes são professores da rede pública de educação do Município de Tucumã e exerciam jornada de trabalho com carga horária de 200 horas-aula mensais, até que foram surpreendidos com a súbita redução de sua jornada em agosto/2023, quando foram publicadas Portarias estabelecendo que a carga horária dos impetrantes seria de 100 horas mensais (Id’s nº 26044449, 26044453, 26044457, 26044461, 26044565 e 26044568)

De outra ponta, o apelante não trouxe aos autos sequer alegação, muito menos comprovação da efetiva motivação do ato unilateral de
redução
da
carga

horária
com a consequente
redução
da remuneração, restando incontroversa que ocorreu sem que fosse oportunizada a ampla defesa e contraditório, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato combatido.

Nesse aspecto, importante asseverar que os atos administrativos que interfiram na esfera de direitos de terceiros devem ser dotados de relevante motivação, principalmente em um Estado Democrático de Direito que preza pela valorização dos direitos sociais adquiridos por importante segmento da sociedade, no caso os professores.

Sobre o assunto, impende destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 138 pela sistemática da repercussão Geral (RE 5942.96) fixou a tese de que
"Ao Estado é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."

Assim, apesar da administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso dos autos.

Ressalto, por fim, que a decisão apelada se amolda perfeitamente à jurisprudência deste Tribunal em outros processos semelhantes envolvendo
redução
de
carga

horária
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que reconheceu a ilegalidade da redução unilateral da carga horária do servidor de 200 para 100 horas mensais, sem a instauração de processo administrativo prévio, determinando o restabelecimento da jornada anterior e o pagamento das diferenças salariais devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente a carga horária de servidor, com consequente redução de vencimentos, sem a devida instauração de processo administrativo prévio e sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

4. A redução de carga horária de servidor público implica impacto direto em sua remuneração, exigindo, para sua validade, a observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV)

5. A ausência de processo administrativo prévio e de justificativa plausível torna nulo o ato administrativo, por afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica.

6. Precedente vinculante do STF (Tema 138 – RE 594.296/MG) estabelece que alterações na jornada de trabalho dos servidores públicos devem ser precedidas de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reforça a mpossibilidade de redução unilateral da carga horária de servidores sem procedimento administrativo, ante a vedação constitucional à redução de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006227-82.2019.8.14.0031 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Restou devidamente demonstrado pela apelada a ocorrência de repentina e imotivada redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

2. A administração municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da servidora, tampouco instaurou processo administrativo prévio, inquinando o ato, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3. A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800103-92.2022.8.14.0080 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

Logo, verifica-se que na situação em análise não há como serem acolhidas as razões recursais do apelante, eis que claramente contrárias à jurisprudência dominante do TJPA e do C. STF, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2025